Tribunal: TJMT
Processo: 1064919-24.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064919-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO JHONATAN MARTOS DA SILVA - CPF: 039.335.421-03 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), ERIMAR GONCALVES MARQUES - CPF: 907.933.741-20 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1064919-24.2025.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: DANILO JHONATAN MARTOS DA SILVA, ERIMAR GONÇALVES MARQUES.

Recorrida: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM A PEDIDO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE REEMBOLSO. RETENÇÃO DE MAIS DE 90% DO VALOR A TÍTULO DE MULTA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE DA REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida à restituição simples do valor de R$ 1.832,56 (mil oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à quantia retida de forma abusiva após o pedido de cancelamento de passagens aéreas.

2.

Os recorrentes pugnam pela reforma parcial da sentença, ao argumento de que é cabível a restituição em dobro, uma vez que a má-fé da companhia aérea estaria evidenciada pela prática reiterada e consciente de retenção ilegal de valores. Sustentam, ainda, a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, por entenderem que a situação extrapola o mero aborrecimento, diante do desrespeito e do desgaste suportados para reaver quantia que lhes era devida.

3.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à análise da questão de saber se a conduta da companhia aérea, já reconhecida como abusiva na sentença, enseja a devolução em dobro do valor retido, bem como compensação por danos morais.

5.

Adianto, desde logo, que a sentença não merece reparos.

6.

Conforme se extrai dos autos, os recorrentes adquiriram passagens aéreas (IDs 340607361, 340607364 e 340607365) e, por motivo de ordem pessoal — consistente em nova oportunidade de emprego de uma das autoras (ID 340607363), solicitaram o cancelamento antes da data da viagem.
A companhia aérea, contudo, efetuou reembolso irrisório, retendo mais de 90% do valor pago
(ID 340607362).

7.

A sentença, de forma acertada, reconheceu a abusividade da retenção, limitou a multa ao patamar legal e determinou a restituição da diferença. O cerne do recurso, portanto, reside nas consequências jurídicas decorrentes dessa conduta.

8.

1. Da repetição do indébito em dobro.

9.

Os recorrentes pretendem a reforma da sentença para que a devolução do valor de R$ 1.832,56 ocorra em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

10.

Contudo, para a incidência da referida penalidade, a jurisprudência, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça, exige a demonstração de má-fé por parte do fornecedor.

11.

No caso concreto, embora a retenção tenha sido ilegal e abusiva, ela decorreu da aplicação de política tarifária (“Tarifa Light”) que, embora contrária à lei (art. 740, § 3º, do Código Civil), não configura, por si só, a má-fé ou o dolo necessários à condenação em devolução dobrada.

12.

Cuida-se, em verdade, de interpretação contratual equivocada por parte da companhia aérea, e não de cobrança absolutamente desprovida de fundamento. Assim, ausente prova inequívoca da intenção deliberada de lesar os consumidores, a restituição deve ocorrer na forma simples, exatamente como determinado na sentença.

13.

Mostra-se correta, portanto, a decisão que afastou a penalidade da repetição em dobro.

14.

2. Do dano moral.

15.

No tocante ao dano moral, a regra geral é a de que o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja o dever de indenizar. Para sua configuração, exige-se que a conduta ilícita do fornecedor cause ofensa significativa aos direitos da personalidade do consumidor, tais como honra, dignidade ou integridade psíquica, de modo a extrapolar os aborrecimentos ordinários da vida em sociedade.

16.

No caso em exame, embora a retenção indevida dos valores tenha gerado inegável transtorno e frustração aos recorrentes, não há nos autos elementos aptos a demonstrar situação excepcional.
Os autores não comprovaram, por exemplo, terem sido submetidos a verdadeiro calvário administrativo para a solução da controvérsia, com inúmeras ligações, protocolos não atendidos ou outras diligências aptas a caracterizar o chamado desvio produtivo do consumidor.

17.

Os documentos coligidos aos autos evidenciam que, após a solicitação de cancelamento pela via eletrônica e a constatação do reembolso ínfimo
(ID 340607362),
os autores buscaram diretamente o Poder Judiciário
, o que, evidentemente, constitui exercício regular de direito.

18.

Todavia, a ausência de narrativa acompanhada de elementos mínimos indicativos de insistentes e infrutíferas tentativas de solução na esfera administrativa enfraquece a tese de que o abalo experimentado tenha ultrapassado a esfera do mero dissabor.

19.

A situação vivenciada, embora incômoda, amolda-se à hipótese de inadimplemento contratual, cujas consequências são precipuamente patrimoniais, já devidamente reparadas pela condenação à restituição do valor indevidamente retido.

20.

Acerca do tema, trago o precedente abaixo:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR (GRAVIDEZ DE RISCO). REEMBOLSO DE VALORES. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por consumidores contra companhia aérea, reconhecendo ainda a ilegitimidade passiva da agência de viagens intermediadora. Os recorrentes adquiriram passagens aéreas para viagem em janeiro de 2025, mas solicitaram o cancelamento em razão de gravidez de risco comprovada por laudo médico, tendo a companhia aérea negado o reembolso integral, oferecendo apenas a devolução da taxa de embarque ou crédito para uso futuro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se os recorrentes possuem legitimidade ativa para pleitear o reembolso, embora o pagamento tenha sido efetuado por terceira pessoa;

(ii) estabelecer se o cancelamento das passagens por motivo de força maior autoriza o reembolso quase integral dos valores pagos e se a negativa de restituição caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a legitimidade ativa dos beneficiários diretos do contrato de transporte aéreo, ainda que o pagamento tenha sido realizado por terceiro, pois são os destinatários finais do serviço.

4.
A gravidez de risco constitui hipótese de força maior, afastando a responsabilidade do consumidor pela rescisão do contrato e autorizando a restituição do valor pago, com retenção apenas de percentual mínimo para cobertura de custos administrativos, conforme art. 740, § 3º, do mesmo diploma.

5.
As regras tarifárias impostas pela companhia aérea não prevalecem em situações excepcionais de força maior, sendo abusiva a retenção integral do valor pago, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

6.
A negativa de reembolso integral, ainda que abusiva, não configura dano moral, pois decorre de interpretação contratual controvertida e não evidencia violação a direitos de personalidade ou exposição a situação vexatória, restringindo-se a prejuízo de natureza patrimonial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido. (N.U 1044011-43.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).”

21.

Dessa forma, em consonância com o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, concluo que não restou configurado dano moral indenizável.

22.

Pelo exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

23.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) em razão o valor ínfimo da condenação, suspensa sua exigibilidade em razão o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026